Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19540248, o exequente insurgiu-se em relação aos cálculos acostados no ID: 18942245 – Págs. 1 - 12, sob o argumento de que não foi incluído o valor dos honorários da execução fixados na decisão ID: 11028015. Quanto à impugnação dos cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21063475). É o relatório. Decido. Verifica-se, de fato, que não foram consignados os honorários da execução na determinação constante do ID: 16681274. Diante disso, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos das servidoras MARLENE COUTO DOS SANTOS (LIMA), MARISTELA LEITE DA SILVA (DE CASTRO), MARLENE ABADIA DE ARAUJO, MARLENE SILVA PEREIRA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11027985, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, autorizados no ID: 11027970, no patamar de 20% e c) os honorários da execução, arbitrados no ID 11028015, incidentes, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA (ID: 13954258). Atente-se para a data de admissão de MARLENE COUTO DOS SANTOS (LIMA), em maio de 1998, conforme v. acórdão proferido nos embargos à execução (ID: 11027986 – pp. 15/22). Elaboradas as planilhas, às partes. Por fim, quanto à forma de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos (ID 11027986 – pp. 15/22), integralizado pelo julgamento dos embargos declaratórios (ID 11027967), não definiu o limite para fins de expedição de RPV. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador